Tribunal: TJDFT
Processo: 0006474-60.1996.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0006474-60.1996.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, ANA PASSOS BACELAR, JOAO BISPO DOS SANTOS JUNIOR, MARIA HELENA RODRIGUES PEREIRA, GENILDA RAPOSO BACELAR RESENDE, GISELDA RAPOSO BACELAR, JERUSA RAPOSO BACELAR, ARTUR PASSOS BACELAR FILHO, FRANCISCO DE ASSIS PASSOS BACELAR, JOSE DE ARIMATEA PASSOS BACELAR, JOAO PASSOS BACELAR, MARIA DE LOURDES SOUSA BACELAR, KARINA SOUSA BACELAR, GEOVANI SOUSA BACELAR, EDMARSON BACELAR MOTA, EDVALDO BASILIO BACELAR MOTA, EDNA MARIA BACELAR MOTA, EDLANE BACELAR MOTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL O Juiz da COORPRE extinguiu o precatório pelo pagamento (IDs 62159293/4). Declara-se extinta a execução. Arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES